Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721983-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OZENILDA DANTAS BARRETO RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 17790552), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 17790555), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 18121686), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Sobre o tema, assim caminha a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, quando instada a parte a regularizar o referido vício, mas não o faz a contento, em observância ao disposto no art. 76 c/c o 932, parágrafo único, do CPC/2015. Súmula 115 do STJ: Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.” (AgInt no AREsp 1526658/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009